Tribunal: STF
Processo: ARE 1606511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS e por DANIEL PALMEIRA DE LIMA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Os recursos de APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS e DANIEL PALMEIRA DE LIMA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Apelações defensivas e ministerial. Fraude ao caráter competitivo de licitação. Pleitos preliminares objetivando a decretação de nulidade por inépcia da peça acusatória, ilegalidade de utilização de provas emprestadas, violação aos princípios do promotor natural e da identidade física do juiz, assim como pela prolação de sentença extra petita. Inocorrência. Peça acusatória que se mostra idônea e suficiente, com a descrição pormenorizada dos fatos, a qualificação dos acusados e a capitulação delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Legalidade das provas obtidas a partir da quebra do sigilo telemático do endereço de e-mail do corréu Daniel, em ação cautelar, assim como de sua utilização no presente feito, a título de prova emprestada. Atuação legítima do magistrado sentenciante, assim como de promotores designados pelo GAECO, não havendo que se falar em violação aos princípios do promotor natural e da identidade física do juiz. Sentença devidamente prolatada pelo magistrado, inexistindo desvirtuamento aos fatos narrados na exordial acusatória. Rejeitadas. No mérito, pleitos requerendo a absolvição pela falta de provas ou pela atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Possibilidade parcial. Acervo probatório seguro e coeso demonstrando que os corréus Daniel e Aparecido, previamente ajustados, fraudaram o caráter competitivo da Tomada de Preços nº. 02/2012, decorrente do Processo Administrativo nº 018/2012, aberto pela Câmara Municipal de Américo Brasiliense, com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Depoimentos coligidos em juízo corroborados com robusta prova documental, demonstrando a participação dos réus na empreitada, notadamente pela interceptação dos e-mails constantes no endereço eletrônico do corréu Daniel. Contudo, o conjunto probatório produzido, como tal, restou insuficiente para embasar a condenação dos corréus Wesley, Vanessa e Valdeci. Dúvidas acerca de suas participações não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Condenação mantida em parte. Pleitos defensivos e ministerial almejando o redimensionamento da reprimenda. Viabilidade parcial. Penas-base devidamente majoradas, em 1/3, ante as consequências e circunstâncias negativas do crime, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta articulada em conjunto com agentes estatais, em significativo prejuízo aos cofres públicos, além da premeditação dos apelantes, valorada no cenário de suas personalidades. De rigor o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “g”, do Código Penal, em relação ao corréu Daniel, tendo em vista que este se encontrava no exercício de sua atividade empresarial quando cometeu o crime, não se valendo, efetivamente, do cargo público que ocupava à época dos fatos, ao contrário do apelante Aparecido. Regime inicial aberto e substituição da pena corporal irretorquíveis. Inviável a fixação de valor mínimo de indenização, uma vez ausente pedido expresso do órgão ministerial em sua exordial. Questão atinente à concessão do benefício da gratuidade judiciária que deve ser formulada e apreciada pelo juízo da execução penal. Recurso ministerial improvido, recursos defensivos de Wesley, Vanessa e Valdeci providos, para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 90, caput, da Lei nº 8666/1993, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de Aparecido ao montante de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção e pagamento de 15 dias-multa, e de Daniel ao montante de 2 anos e 8 meses de detenção e pagamento de 13 dias-multa.

Opostos os embargos de declaração por APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, 127, § 1º, e 128, § 5º, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de DANIEL PALMEIRA DE LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 5º, caput e incisos LVII, XLVI e 93, caput e inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de DANIEL PALMEIRA DE LIMA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e
b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.

O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente